Tribunal: STF
Processo: Pet 9615
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela cautelar ajuizada pelo Município de São Pedro do Turvo/SP o qual requer a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou procedente pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2284350-39.2019.8.26.0000, proposta em face dos Anexos II e III da Lei Complementar Municipal 2.317/2017, a qual previa a criação de diversos cargos de provimento em comissão.
     A referida decisão colegiada possui a seguinte ementa: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Declaração de inconstitucionalidade das expressões: Assessor de Assuntos Jurídicos, Diretor de Administração Financeira e Tributária, Diretor Administrativo e de Suprimentos, Diretor de Gestão e Proteção Social, Diretor de Esportes, Diretor de Cultura, Diretor de Ensino, Gestão Educacional e Administração, Diretor de Agronegócios, Diretor de Licenciamento e Fiscalização Ambiental, Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços Rurais, Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, Diretor de Atenção à Saúde, Diretor do Pronto Atendimento Municipal, Diretor de Vigilância em Saúde, Diretor de Assistência e Logística e Diretor de Reparos e Manutenção Veicular, constantes dos Anexos II e III da Lei Complementar n. 2.317, de 07 de junho de 2.017, do Município de São Pedro do Turvo – Cargo de confiança e de comissão que possuem aspectos conceituais diversos – Afronta aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação procedente” (pág. 4 do doc. eletrônico 15).
    Narra o requerente que “apresentou recurso extraordinário, invocando a afronta aos artigos 18, 29, 37, incisos II e V, 131 e 132, da Constituição Federal” (pág. 4 do doc. eletrônico 1).
    Aduz, que:
    “O Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que sobre o assunto já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.041.210, com Repercussão Geral – Tema nº 1010. 
    [...]
    O Município de São Pedro do Turvo interpôs recurso de agravo interno, mormente porque a decisão denegatória de seguimento fundou-se em decisão com repercussão geral (CPC, art. 1030, § 2º). Todavia os autos estão conclusos ao Desembargador Presidente do TJSP desde 04/12/2020, que ainda não pautou o julgamento. 
    Desta feita, demonstrados os requisitos da verossimilhança do direito e risco de danos e, especialmente considerando o escoamento do prazo dos 120 sem que o TJSP tenha esgotado sua jurisdição, insurge-se o Município, de forma excepcional, com a presente cautelar para postular a concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário” (pág. 4 do doc. eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar. 
    No tocante à competência para o exame da tutela de urgência no recurso extraordinário, o § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, assim dispõe: 
    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 
    II - ao relator, se já distribuído o recurso; 
    III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 
    No caso o recurso extraordinário não foi admitido sob o fundamento de que o entendimento assentado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem estaria em conformidade com paradigma do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral.
    Contra essa decisão houve a interposição de agravo interno o qual, conforme alega o ora requerente, encontra-se pendente de julgamento. 
    Ressalte-se que, nos casos em que a Corte de origem nega seguimento ao recurso extraordinário com apoio em precedente firmado em sede de repercussão geral, não é cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC/2015, o que evidencia que não se poderia admitir a chegada nesta Corte do recurso extraordinário interposto pelo requerente. 
    Assim, nas hipóteses em que o recurso extraordinário foi inadmitido em razão de seu enquadramento em tema de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a competência para apreciar as medidas de urgência é da Corte de origem.
    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR FORÇA DA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA APRECIAR O PLEITO. 1. Inadmitido o recurso extraordinário com fundamento em precedente formado sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, I), compete ao Tribunal de origem (I) julgar o agravo dessa decisão (mesmo que seja endereçado ao STF, devendo ser convertido em agravo interno) e (II) examinar eventual pedido de tutela de urgência (ou de atribuição de efeito suspensivo). 2. Inteligência dos arts. 1.029, § 5º, e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet. 8.099-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ROL TAXATIVO QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA INSURGÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Pet. 8.921/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
      Relator